Tribunal: TJDFT
Processo: 0703424-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. PRESSUPOSTOS LEGAIS. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A chamada desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações de determinado sócio que a tenha utilizado de maneira abusiva, sendo certo que sua decretação somente é cabível quando demonstrados os pressupostos legais previstos no artigo 50 do Código Civil (desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial).
2. Sendo medida excepcional, a desconsideração inversa da personalidade jurídica deve ser adotada apenas quando presentes os pressupostos legais, de modo que, inexistindo qualquer elemento probatório, revela-se impossível a sua decretação.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.